Tribunal: TJSP
Processo: 2288714-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Rescisão contratual. Alegação de falha na prestação de serviço. Autoras que pretendem a suspensão de todas as cobranças relativas ao contrato. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária a regular instrução do feito, ainda de conhecimento, sob o crivo do contraditório. Hipótese de periculum in mora reverso. Recurso desprovido.